Tribunal: TCU
Processo: 015.611/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Hebert Eugenio Gonçalves, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Hebert Eugenio Goncalves, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Hebert Eugenio Goncalves (e-Pessoal n. 100697/2019), negando-lhe registro, em face da inclusão, nos proventos, de quintos de FC além dos limites previstos no art. 5o da Lei 9.624/1998, mediante decisão administrativa, e de parcela excedente de adicional por tempo de serviço (anuênio) em desacordo com o art. 103, inciso I, da Lei 8.112/1990; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1 no prazo quinze dias contados da ciência, providencie: 9.3.1.1 a correção da parcela de adicional por tempo de serviço (GATS), reduzindo-a de 9% para 5%; 9.3.1.2 o destaque das parcelas excedentes de VPNI de quintos incorporados mediante decisão administrativa (1/5 de CJ-4 e 1/10 de CJ-3), convertendo-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.